Tribunal: TJDFT
Processo: 0742048-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742048-92.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASTRO, FERNANDES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: INTTEGRA - ADMINISTRACAO, COMERCIO E INDUSTRIA S.A., TALES ALVES NAVARRO, ANDREA PEREIRA RIBEIRO LIMA, SAULO IGOR PORTO NAVARRO, INTTEGRA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONEXAO EMPRESAS LTDA, ST INVESTIMENTO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASTRO, FERNANDES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n.0044478-51.2005.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de NTTEGRA - ADMINISTRAÇÃO, COMERCIO E INDÚSTRIA S/A, TALES ALVES NAVARRO, ANDREA PEREIRA RIBEIRO LIMA, SAULO IGOR PORTO NAVARRO, INTTEGRA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONEXÃO EMPRESAS LTDA, e ST INVESTIMENTO LTDA. Esta Relatoria deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a realização de pesquisa no sistema SNIPER (ID 36334029) Conforme a resposta das diligências de ID’s 43620400, 43620399, 43163664, 42786659 e 42786182 não foi possível a intimação das agravadas L INTTEGRA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONEXAO EMPRESAS LTDA e ST INVESTIMENTO LTDA nos endereços inicialmente indicados pela agravante, uma vez que são desconhecidos nos locais. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, ressalta a necessidade de que o provimento jurisdicional vindicado no recurso seja dotado de utilidade para a parte recorrente, em caso de reforma da decisão objurgada: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.[1] (grifo nosso). Da análise dos autos do processo originário, observa-se que o d. Magistrado de primeiro grau promoveu a consulta ao sistema SINIPER, em cumprimento à decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela recursal, (ID’s 147782832, 147782831, 147782830, 147782829, 147782828, 147782827, 147782826 e 147782833). Dessa forma, não mais subsiste o interesse recursal por parte do agravante, uma vez que a tutela jurisdicional vindicada no agravo de instrumento foi alcançada com o cumprimento da tutela recursal deferida em caráter antecipado. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em decorrência da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 doRITJDFT. _______________ 1. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.